Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. CABIMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. Presentes os requisitos autorizadores do artigo 50, do Código Civil, impõe-se que seja afastada a personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de que os seus sócios respondam, com os seus respectivos patrimônios, pela satisfação dos débitos exequendos. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito para aquela declaração. Precedentes.